Tribunal: TJSP
Processo: 1017716-13.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*DANO MORAL – Protesto de título – Improcedência - Protesto de título mesmo após o pagamento - Hipótese em que a quitação do débito ocorreu três meses após o vencimento, e depois do protesto do título – Pagamento efetuado que deveria ter sido informado ao Cartório pela devedora para retirada do protesto – Protesto realizado por desídia da autora que não providenciou a devida comunicação ao

Ementa:
*DANO MORAL – Protesto de título – Improcedência - Protesto de título mesmo após o pagamento - Hipótese em que a quitação do débito ocorreu três meses após o vencimento, e depois do protesto do título – Pagamento efetuado que deveria ter sido informado ao Cartório pela devedora para retirada do protesto – Protesto realizado por desídia da autora que não providenciou a devida comunicação ao Cartório de Protesto – Cancelamento do protesto que é ônus da devedora – Não configurada qualquer conduta ilegal ou irregular da requerida a ensejar direito a indenização – Sentença mantida – Recurso não provido.*